Tribunal: TJMT
Processo: 1013929-66.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013929-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), IVAN ECHEVERRIA - CPF: 005.021.201-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), DEJANGO RIBER OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 842.735.501-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. agravo de instrumento
interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal, alegando ilegitimidade passiva
.
A decisão recorrida entendeu pela insuficiência de provas e pela necessidade de dilação probatória para análise da alegação de ilegitimidade.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a ilegitimidade passiva
da parte executada
pode ser
reconhecida

em sede de exceção
de

pré
-executividade, ou se há necessidade de dilação probatória.

III. Razões de decidir:

3.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ).

4.
A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe à parte executada o ônus de comprovar a ausência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução, e não em sede de exceção de
pré
-executividade.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A exceção de
pré
-executividade em execução fiscal é cabível apenas para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CTN.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Seção, j. 22.04.2009;
STJ, Súmula 393;
TJMT, N.U. 1010767-34.2022.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.07.2023; TJMT, N.U. 1015736-58.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.03.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
IVAN ECHEVERRIA
contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0002657-43.2011.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, ante a ausência de provas robustas quanto à matéria de ordem pública suscitada.

Sustenta a parte agravante, em síntese, a sua ilegitimidade passiva no executivo fiscal, visto que
“comprovada a alienação antes da execução fiscal, o contribuinte não é mais aquele eleito equivocadamente como o executado por eventuais defeitos de cadastro, mas, sim, o adquirente, havendo, por isso, ilegitimidade de parte passiva na execução proposta contra o alienante”.

Defende, ainda, a ausência de liquidez, certeza e exigibilidade da certidão de dívida ativa ora executada, além de que
“restando demonstrado que no período de cobrança do tributo o imóvel estava inscrito junto ao INCRA, com regular recolhimento de ITR, não cabe ao Fisco Municipal tributá-lo com IPTU, pois ocorreria a bitributação”.

Salienta que as matérias contidas na exceção de
pré
-executividade também podem ser reconhecidas de ofício pelo Magistrado, pois tratam da nulidade do título executivo e, consequentemente, a extinção do feito.

A parte agravante, requereu a antecipação da tutela recursal
, sob a forma de efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão do executivo fiscal, sobrestando-se seus efeitos e fases ulteriores, como penhora de bens, até julgamento de mérito do presente recurso.

O pedido de concessão da tutela recursal foi indeferido no Id.
224221654.

A Fazenda Pública apresentou resposta no Id.
233707657
, pugnando pelo não provimento do agravo de instrumento.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
IVAN ECHEVERRIA
contra decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação de execução fiscal n. 0002657-43.2011.8.11.0002 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravante, ante a ausência de provas robustas quanto à matéria de ordem pública suscitada.

Pois bem.

Importa consignar que, a princípio, o título executivo
ora em

discussão
goza de presunção de veracidade, legitimidade e legalidade, o que impõe aos executados o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, que só pode ser elidida por meio de comprovação idônea em sentido contrário, promovida no âmbito dos Embargos à Execução.

Sabe-se, no entanto,
que a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de embargos.

Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a exceção de
pré
-executividade em execução fiscal somente é cabível
“quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”
(REsp

1.1
10
.925/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Primeira Seção, julg.22.04.2009).

Em arremate, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula
n.
393
:
“A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”
.

A parte agravante sustenta sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal,
sob o argumento de que

a alienação
do imóvel
ocorreu antes da execução fiscal, sendo que o contribuinte originalmente indicado como executado deixa de ser o responsável. Nesse caso, o adquirente passa a ser o sujeito legítimo, configurando ilegitimidade passiva na execução proposta contra o alienante.

A despeito das alegações apresentadas pela parte agravante, apresenta-se imprescindível a dilação probatória para a verificação da sua ilegitimidade em relação ao
s
crédito
s t
ributário s inscrito s na s CDA s n.
52755/2010, 52756/2010 e 52757/2010
, não sendo suficientes os documentos que instruíram a exceção de
pré
-executividade apresentada na origem
.

Isso porque

embora
o excipiente, ora agravante, mencione a transferência da titularidade dos imóveis, de seus próprios argumentos extrai-se a afirmação de que ele adquiriu um imóvel de área maior, que foi desmembrad
a
em áreas menores, posteriormente vendidas entre os anos de 2006 e 2009, período que coincide com o lançamento do último crédito fiscal.

Infere-se que tal matéria, de fato, enseja dilação probatória, o que inviabiliza sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade, conforme preleciona a Súmula 393 do STJ.

A propósito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO, POSSUIDOR OU TITULAR DO DOMÍNIO DO IMÓVEL - ARTS.
32
E 34 DO CTN - TEMA 122 E SÚMULA 393 DO STJ - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo ao legislativo municipal estabelecer o sujeito passivo do imposto (Tema 122).

2. No caso, a documentação juntada à Exceção de
Pré
-Executividade não basta para afastar, de plano, a propriedade, a titularidade do domínio útil ou mesmo a posse do imóvel a qualquer título, de forma a comprovar, indene de dúvida, a ilegitimidade do Agravante para figurar no polo passivo da execução, para o que se faz necessária a dilação probatória, atraindo a incidência da Súmula 393 do STJ.

3. Agravo
Interno desprovido
”.

(TJMT – N.U 1010767-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, REL. DESA. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/
2023,
Pub
licado
no DJE 24/07/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
–
AUSÊNCIA
– ÔNUS INCUMBE AO AUTOR, ART.
373
, I DO CPC –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 393, do STJ, ‘A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória’
.

2.Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ‘mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade’ (
AgInt
no REsp n.
1.9
6
0
.444/SP, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/8/2022,
DJe
de 31/8/2022).

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, art.
373
, I do CPC.

4.Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos' (Tema 103 do STJ).

5. Recurso desprovido
”.

(
TJMT –
N.U. 1015736-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 19/03/2024). [g.n].

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

Deixo de majorar honorários advocatícios
ante a não fixação pelo

Juízo de origem
, tendo em vista não ser cabível a condenação em sede de exceção de
pré
-executividade rejeitada e que, assim, não coloca fim à execução fiscal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024